Tribunal: TJSP
Processo: 0004663-37.2009.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO COBRANÇA. Não demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, havendo cláusula expressa de exclusão de cobertura de danos morais/estéticos, não cabe a responsabilização da seguradora por seu pagamento. Embargos de declaração acolhidos.